Tribunal: TJPA
Processo: 0004667-96.2013.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004667-96.2013.8.14.0005

APELANTE: EDIVANDRO DE SOUZA LIMA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. ETAPA DE AVALIAÇÃO MÉDICA. NÃO APRESENTAÇÃO EM DATA PREVISTA NO EDITAL DE EXAME TOXICOLÓGICO.

ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. LEGALIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA. OBSERVÂNCIA AO POSTULADO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Edital do Concurso Público nº 001/2012 – PM/PA, para Ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará, consigna a responsabilidade do candidato quanto à regularidade de apresentação de todos os exames médicos nele exigidos, bem como a sua eliminação em caso de não apresentação de algum dos documentos exigidos.

2. Havendo a banca organizadora eliminado o candidato pela não apresentação de exame médico exigido conforme previsão editalícia, inexiste ilegalidade quanto a sua atuação, uma vez que atuou dentro dos limites previstos e em respeito aos demais candidatos do concurso que cumpriram com os prazos previstos no edital.

3. Recurso conhecido e desprovido. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 01 a 08 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo EDIVANDRO DE SOUZA LIMA em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira que julgou improcedente ação ordinária ajuizada em face do ESTADO DO PARÁ.

Na origem, o apelante alegou que fora eliminado do Concurso Público nº 001/PMPA/2012 para Ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar (CFSD/PM/2012), tendo em vista não ter apresentado exame toxicológico, em razão do prazo exíguo assinalado pela organizadora.

Alegou que dispunha do período de 12/10/2012 a 14/11/2012 para entregar os referidos exames médicos, porém o ente estadual reduziu o prazo para apresentação da referida documentação de modo que os candidatos de Altamira/PA só poderiam realizar a entrega da documentação no período compreendido entre os dias 22/10/2012 até 23/10/2012.

Informou que compareceu na data informada e entregou os exames constantes no edital, no entanto, pela exiguidade do prazo, greve dos correios e pelo fato do Laudo de Exame Toxicológico só ser realizado nos Estados Unidos, não entregou dentro do prazo.

O Juízo de 1º Grau julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

3. DO DISPOSITIVO Defiro gratuidade processual pleiteada nos autos, preenchidos os requisitos do art. 98 do CPC. Pelo exposto, considerando os documentos acostados aos autos e em observância ao ordenamento jurídico pátrio, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do autor EDIVANDRO DE SOUZA LIMA.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida nos autos.

Irresignado, em suas razões recursais alega em razão da exiguidade do prazo para apresentar os exames médicos, deixou de entregar apenas um dos exames requeridos, pois não ficaram prontos a tempo de serem entregues como previsto pelo edital.

Defende a reforma da sentença para julgar procedente a ação e permanecer no certame.

Em sede de contrarrazões, o apelado defendeu o acerto da sentença objurgada, na medida em que o apelante foi eliminado do certame, no estrito cumprimento do edital.

Apelação recebida no duplo efeito.

Em manifestação, o Parquet de 2º grau, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito à eliminação do candidato apelante Etapa de apresentação de exames médicos do concurso para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Pará regido pelo Edital nº. 001/CFP/PMPA/2012.

Sustenta o apelante que deixou de entregar apenas 01 (hum) dos exames necessários, em razão da exiguidade do prazo assinalado para tanto pela organizadora.

Assim, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado, haja vista que o apelante apresentou de forma incompleta os exames requeridos no edital, o que acarretou na sua eliminação do concurso em questão, ante a inobservância das normas editalíssimas, senão vejamos:

Analisando o Edital nº 001/2012 – PMPA (ID n° 817397), observa-se que o item 7.3.3. prescreve o seguinte:

7.3.3 -
No ato dos exames antropométrico e médico, o candidato deverá apresentar à Junta de Saúde, o resultado dos exames laboratoriais e de imagem exigidos neste edital
, no subitem 7.3.4, com respectivos laudos, e que tenham sido realizados no prazo máximo de até 3 (três) meses anteriores à da data da Avaliação de Saúde, todos realizados sob responsabilidade financeira do candidato, sendo que
a falta de qualquer um deles, ou dos respectivos laudos destes, implicará na eliminação do candidato do concurso
. O candidato que se inscrever no concurso deverá manter atualizados estes exames, não podendo alegar não possui-los por falta de tempo ou quaisquer outros motivos.; (grifo nosso).

Da leitura do trecho acima, noto que o Edital do certame em questão consigna a responsabilidade do candidato quanto à regularidade da apresentação dos exames médicos nele exigidos, bem como a sua eliminação caso não conste na relação entregue todos os documentos ao norte elencados.

Ademais, observo que inexiste, no caso, a alegada responsabilidade de terceiro, na hipótese, do laboratório que, segundo relatado, não teria entregado o referido exame em conformidade com os comandos previstos no edital do certame. Isso porque o Edital é bem claro quanto a necessidade de apresentação de todos os exames médicos previamente exigidos.

Desta forma, entendo que não há ilegalidade na recusa da banca organizadora em receber o referido exame em data ou horário diverso do previsto no edital, bem como na decisão de eliminação do apelante no concurso em questão. Ao contrário, tenho que a Administração agiu em estrita observância do princípio da legalidade, da isonomia e da vinculação ao edital n.º 01/2012 – PMPA, conforme alhures mencionado.

A propósito, há entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito deste Eg. Tribunal quanto a ausência de ilegalidade na eliminação de candidato que não apresenta toda a documentação médica exigida pelo edital na data estipulada, “
in verbis”:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇO CÍVEL. AÇO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA DETERMINANDO A REABERTURA DO PRAZO PARA ENTREGA DOS EXAMES MÉDICOS E DOCUMENTAIS EM RAZO DO ATRASO QUE TERIA DECORRIDO DE FORÇA MAIOR. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE QUE OPERAM EM FAVOR DOS CANDIDATOS DO CERTAME QUE CUMPRIRAM O PRAZO ESTABELECIDO NO EDITAL. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, VINCULAÇO AO EDITAL E ISONOMIA. APELAÇO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E PROVIDOS. UNANIMIDADE.

1. Sentença que aplicou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, determinando a reabertura do prazo para entrega dos exames médicos (2ª fase) e documentais (3ª fase), em razão do atraso que teria decorrido de força maior.

2. Comprovação dos fatos narrados pelos Apelados, conforme se observa na cópia do Bilhete da embarcação B/M Fé em Deus (fl. 87), com previsão de saída às 14:00h do dia 11.11.2012 (domingo), bem como, a alteração do horário da empresa de navegação Virgem da Conceição, das 02:00h da madrugada do dia 12.11.2012 (segunda) para às 15:00h do mesmo dia, por motivos relacionados a força da maré (fl. 17, 39, 42, 60, 86 e 118).

3. Os itens 3, 4, 6, 34, 47.7 e 51 do Edital nº 001/2011 - CPPMA (fls. 155/170) determinam, expressamente, que a inobservância das disposições relacionadas a entrega dos exames médicos (2ª fase) e documentais (3ª fase), implicará na eliminação do candidato, norma que veda a possibilidade de tratamento privilegiado dos candidatos.

4. Os documentos de fls. 171/175, demonstram que a convocação dos Apelados para a realização da 2ª (12.11.2012) e 3ª etapa (13.11.2012) do concurso se deu no dia 03.10.2012, ou seja, os candidatos tomaram ciência das referidas datas com 01 (um) mês de antecedência.

5. Impossibilidade de reabertura do prazo. Os candidatos afirmaram, na ação principal, o prévio conhecimento acerca da imprecisão dos horários das marés e do fato de que só havia uma embarcação aos Domingos, bem como, das dificuldades em decorrência da superlotação.

6. Ausência de previsão edilícia quanto a possibilidade de marcação de nova data para a realização dos exames médicos e documentais na hipótese de caso fortuito ou força maior. Observância aos princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia entre os demais candidatos que compareceram ao local no horário previamente marcado. RE 630733. Precedente das Egrégias Cortes Estaduais. (grifei)

7. Apelação e Reexame Necessário conhecidos e providos.

8. À unanimidade. (2017.04131623-93, 181.051, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-25, Publicado em 2017-09-27)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇO. AÇO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ADMISSO AO CURSO FORMAÇO SOLDADO PM - TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE - EXAMES MÉDICOS. PRAZO DE ENTREGA. PREVISO EDITALÍCIA. RECUSA NO RECEBIMENTO. LEGALIDADE.

1- A teoria do fato consumado é inaplicável no presente caso, pois o autor/apelado continuou participando do concurso por força da medida liminar, sendo inegável que ele tinha ciência de que poderia haver modificação da mesma, submetendo-se aos riscos da reversibilidade do julgamento;

2- O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições;

3- Inexiste ilegalidade na recusa da organizadora em receber o exame de urina do autor/apelado em data ou horário diverso do previsto no edital, máxime considerando a possibilidade de apresentar os exames complementares realizados até três meses antes da data designada para entrega, bem ainda a ausência de prova de eventual negligência do Hospital Regional do Baixo Amazonas e sua consequente responsabilidade pelo atraso na entrega do resultado do referido exame;

4- Reexame Necessário e apelação conhecidos. Apelo provido. Sentença reformada em reexame, nos termos do provimento recursal. (2017.02772164-08, 177.642, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-26, Publicado em 2017-07-04)

Assim, conforme se denota dos autos, não há que se falar em ilegalidade no ato de recusa em receber os exames laboratoriais do apelante em data diversa da do previsto no edital, porquanto a Administração deu publicidade à limitação de horário para entrega dos exames médicos e antropométrico, bem ainda possibilitou, tanto ao ora recorrente quanto aos demais candidatos, a apresentação dos exames complementares realizados até três meses antes da data da entrega prevista no Edital nº 001/2012, o que fulmina a tese de exiguidade do prazo para apresentação dos exames.

Ademais, a permissão da apresentação extemporânea de exames médicos exigidos pelo edital a um candidato específico incorreria em violação ao princípio da isonomia, na medida em que gera privilégio em relação a determinada pessoa participante do concurso em detrimento das demais, as quais cumpriram com os prazos previamente estabelecidos.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2024